Tribunal: TJMT
Processo: 1020723-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020723-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depoimento, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), GERMANO KOBELISKI - CPF: 297.144.439-20 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1020723-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
GERMANO KOBELISKI

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Germano Kobeliski
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SANEADOR – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO CABIMENTO – MITIGAÇÃO DO ART. 1015/CPC - ENTENDIMENTO STJ - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Alega que, o acórdão embargado violou o art. 3o, do Código de Processo Civil, haja vista que o julgamento se deu em contrariedade à legislação aplicável, sobretudo pela comprovação de todos os requisitos necessários à modificação do
decisum
outrora agravado.

Assevera que, o princípio da inafastabilidade da jurisdição é a garantia constitucional ao cidadão em exercer o seu direito de ação, levando ao conhecimento do Poder Judiciário os fatos ocorridos e que dependem de proteção do Estado a fim de ser efetivado, consoante se verifica do art. 3o, do Diploma Processual Civil.

Sustenta que, ao julgar pelo desprovimento do Agravo Interno (mantendo o decisum anterior), este e. Tribunal de Justiça violou a referida normativa, eis que obstou o direito de acesso ao Poder Judiciário que é ostentado pelo Embargante, especialmente diante das argumentações esposadas que demonstram a necessidade em deferir a produção de prova testemunhal.

Aduz a violação ao artigo 1.015 do CPC, acerca da taxatividade mitigada, o qual deve ser interpretado de forma extensiva e analógica, evitando -se, com isso, a perpetuação de decisões que violam direitos por tempo indeterminado.

Desse modo,
requer seja recebido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a s eventualidade s apontadas, para que fiquem prequestionados os arts. 3o e 1 .015, ambos do Código de Processo Civil, bem assim o art. 5o, LIV, da Constituição Federal, e, outrossim, os demais dispositivos legais constantes explícita ou implicitamente nas decisões proferidas em primeira e segunda instância nestes autos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 94882967).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Germano Kobeliski
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SANEADOR – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO CABIMENTO – MITIGAÇÃO DO ART. 1015/CPC - ENTENDIMENTO STJ - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo o Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Conforme consignado no voto embargado, o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando o arquivamento do Processo Administrativo n. 747895, correspondente ao Auto de Infração n.o 121562, com a retirada de seu nome da Dívida Ativa Estadual.

No decorrer da ação, ao preferir despacho saneador, o Magistrado de Primeiro Grau, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo Agravante.

Contra a decisão, o Recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando que há justificativa plausível para o deferimento da produção da prova testemunhal, eis que as pessoas a serem arroladas são conhecedoras do imóvel rural e poderão corroborar tudo o quanto abordado no bojo do exame técnico pericial, sendo recomendável a sua oitiva.

Esta Relatora não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível.

A referida decisão foi mantida por este Sodalício, em sede de agravo interno, consoante ementa retro mencionada.

Novamente, inconformado, insurge-se o Recorrente, por meio dos presentes embargos.

Ocorre que, da simples leitura das razões recursais é possível constatar que o Recorrente não aponta sequer, a ocorrência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, mas, visa, tão somente, a reanalise da matéria.

Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Ademais, não há que se falar em violação ao art. 3o, do Código de Processo Civil, da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que o novo CPC previu a possibilidade de devolução da matéria em preliminar de apelação, consoante dispõe art. 1.009, § 1o, do NCPC, que
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
.

Desse modo, as decisões proferidas no curso da fase de conhecimento, entretanto, ainda que não elencadas no rol do art. 1.015, não se tornam irrecorríveis, apenas passam a ser impugnáveis em um momento posterior, qual seja, o da apresentação de recurso de apelação ou de contrarrazões a este.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021